Tribunal: TJMT
Processo: 1017190-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017190-44.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR BALDI - CPF: 037.464.819-02 (RECORRENTE), MONIA KITIANE TONIAL - CPF: 933.103.669-87 (ADVOGADO), CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA - CPF: 035.821.179-44 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1. VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA;
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA; ausência de indícios de autoria – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO
– PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA, SEM REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ARESTOS DO STF E STJ – REJEITADA –
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – versão do recorrente confirmada em juízo - prova conviNcente – legítima defesa putativa - absolvição sumária - JULGADOS do tjmt – recurso provido.

Segundo o c. STF
“o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo [...]. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). [...]”
(STF, RHC 208.559 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/12/2021, DJe 25/01/2022).

Para o c. STJ
“a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907205/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

A legítima defesa putativa possui como requisito a existência de prova convincente
“de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”
(TJMT, N.U 0000347- 47.2010.8.11.0019).

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada”
(TJMT, RSE 1015191-56.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017190-44.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FABIO JUNIOR BALDI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Fábio Júnior
Baldi
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, incisos III (perigo comum) e
VII (contra agente policial), c/c art. 14, inciso II
,
ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“[...]
1o FATO. Consta nos autos que no dia 04/04/2021, por voltadas 01h47min, no Posto de Gasolina "Posto Aldo", situado na BR163, Distrito Industrial Vetorasso, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FÁBIO JUNIOR BALDI, imbuído de nítido animus necandi, tentou matar a vítima Amauri Batista de Freitas, Policial Militar, agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função policial e em decorrência dela, gerando perigo comum, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

[...] 2o FATO. Consta nos autos que no dia 04/04/2021, por voltadas 01h47min, no Posto de Gasolina "Posto Aldo", situado na BR-163, Distrito Industrial Vetorasso, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FÁBIO JUNIOR BALDI portou e manteve sob sua guarda arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”
(sic do id. 103101476).

A inicial acusatória foi recebida em 16 de abril de 2021 (id.
103101478
).

Após regular instrução processual, em 23 de agosto de 2021, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, incisos III e
VII, c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, nos exatos termos da denúncia (id.
103101610
).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, postula a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Alternativamente, requer o reconhecimento da legítima defesa putativa ou a desclassificação do homicídio tentado para a conduta descrita no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo) e, por consequência, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos (id.
103101623
).

Apresentadas as contrarrazões (id.
103101627), a decisão recorrida foi mantida (id. 103101628).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id.
115059450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO JUNIOR BALDI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Preliminar de cerceamento de defesa
:

Inicialmente, a defesa argumenta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto
“
a fase de inquérito e instrução, deixou em muito a desejar, sendo que os diversos pedidos de complementação de investigação realizado pela defesa foram sumariamente ignorados”
(sic do id. 103101623).

Com efeito, o atual posicionamento das Cortes Superiores é firme no sentido de que, na análise de nulidades, pouco importando se absolutas ou relativas, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, o que impõe à parte que requer a declaração de nulidade a necessidade demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

A propósito:

“[...] Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). [...]”
(STF, RHC 208.559 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, DJe 25/01/2022).

“[...] É que a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907205/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

A posição das Cortes Superiores encontra respaldo no art. 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso dos autos, a defesa apenas cita que os elementos probatórios produzidos ao longo do inquérito policial e da instrução probatória são precários e insuficientes.

Nada obstante, observa-se que, ao finalizar a audiência de instrução e julgamento, a defesa não requereu a produção de nenhuma outra prova, o que ensejou o encerramento da fase de instrução probatória (id. 103101582).

Ora, conforme preceitua o art. 402 do Código de Processo Penal, ao final da audiência de instrução, as partes poderão requerer as diligências que entenderem necessárias, o que não ocorreu.

Examinando os autos, constato que somente em sede de memoriais (id. 103101607) veio a arguir a mesma nulidade trazida agora no apelo, o que, na verdade, deveria ter feito quando do encerramento da audiência de instrução.

Além disso, a tese de nulidade também é rechaçada pelo fato de que não há a mínima demonstração do prejuízo sofrido.

Ademais, importante registrar que a alegada precariedade do inquérito policial não gera nulidade processual, pois, tem natureza administrativa, tratando-se de procedimento inquisitorial, ou seja, sem contraditório. A função é apenas preparatória, peça informativa que não invalida ou anula os atos processuais posteriores.

Deste modo, a precariedade do inquérito policial e da instrução processual não é causa de nulidade, em especial porque não há qualquer demonstração de prejuízo ao recorrente nos autos, ônus da prova que lhe incumbia realizar, nos termos do art. 563 do CPP.

Com tais razões,
REJEITO
a preliminar levantada.

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, ante a fragilidade probatória dos autos. Alega que inexistem provas judicializadas no processo criminal e que a pronúncia baseou-se em elementos informativos colhidos na fase policial, violando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 103094348 – pág. 18) e termo de exibição e apreensão (id. 103094348 – pág. 09).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, o recorrente argumenta que, na data dos fatos, havia acionado a Polícia Militar, pois percebeu que alguém estava mexendo em seu caminhão. Após ser atendido e orientado a registrar um Boletim de Ocorrência, a polícia deixou o local. Logo em seguida, o recorrente afirma que chegou outra motocicleta e que o sujeito estava armado, momento em que acionou novamente a guarnição policial. Descreve que começou a gritar por socorro e, em determinado momento, decidiu correr em direção à conveniência do posto e, neste trajeto, disparou com o intuito de afastar os supostos bandidos. Diz que somente depois percebeu que eram os policiais e se entregou.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima PM Amaury Batista de Freitas explicou que houve uma solicitação de atendimento de um homem gritando por socorro dentro da cabine de um caminhão. Afirma que, ao chegarem ao local, as pessoas informaram que o suposto homem tinha saído correndo do caminhão com uma arma na mão. Relatou que após descerem da viatura, escutaram os disparos e, neste instante, sentiu que eram em sua direção. Disse que nenhum disparo o atingiu. Confirmou ter visto o recorrente em posse da arma de fogo e que o giroflex da viatura estava ligado e acha que foi dado aviso sonoro.

As testemunhas Wellington Alves da Silva e Felipe Nunes Cordeiro (companheiros de viatura da vítima), explicaram que foram informados sobre um sujeito sem camisa, em posse de uma arma de fogo. Relataram que, chegando ao local, foi realizada a verbalização e, logo em seguida, o indivíduo disparou na direção da vítima. Explicaram que, enquanto atirava, o sujeito estava indo em direção à conveniência do local. Pontuaram que, logo em seguida, o recorrente se entregou, saindo do estabelecimento com as mãos para cima.

Diante desses elementos, evidente que o contexto probatório conduz à inafastável decisão de pronúncia, por subsistirem indícios suficientes quanto à tentativa de delito contra vida, os quais encontram amparo na prova oral coligida no feito originário, em especial aquelas colhidas perante à autoridade judicial, não havendo falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em que pese haja momentos em que as declarações do recorrente e demais testemunhas se mostrem harmônicas e plausíveis, ainda remanescem outras dúvidas quanto aos fatos, em especial acerca da intenção do recorrente e se esse tinha integral conhecimento da situação – se sabia que eram policiais ou não.

Assim, presente descrição fática nebulosa acerca dos fatos, a remessa do feito ao Plenário do Júri é a medida que se impõe, eis que caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, avaliarem as provas colhidas, a fim de aclarar a situação.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]”
[1]
.

Por esta razão, uma vez presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, entendo que resta afastada a tese de impronúncia levantada pela defesa.

Da absolvição sumária
:

No âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência de eventual excludente, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

“[...]
Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP,
2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Portanto, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso, como já exposto anteriormente, não existe comprovação plena de que os disparos de arma de fogo desferidos pelo recorrente visavam repelir suposta ameaça praticada por terceiro desconhecido e nem mesmo que o recorrente desconhecia a presença dos agentes policiais no local.

Nesse contexto, não se afigura viável, neste momento processual, a prolação de uma decisão absolutória sumária, pois isso requer a certeza cabal da não atuação do pronunciado, o que não se verificou no caso concreto, nem de despronúncia, uma vez que a autoria delitiva do recorrente está sugerida nos autos.

Do pleito de desclassificação para a conduta descrita no art. 15 da Lei 10.826/03
:

A defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo em via pública).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência do crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

“[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

“[...] Ao término da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a desclassificação deve ser operada apenas se o juiz se convencer da pr]”
(TJMT, RESE n. 1009798-53.2021.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021).
ática de uma conduta que não constitua um crime doloso contra a vida. Havendo dúvidas quanto à intenção do agente, tal circunstância deve ser avaliada pelos jurados, juízes naturais da causa. [...

No caso dos autos, as provas produzidas não direcionam à conclusão desclassificatória, eis que inexiste versão inconteste e nem mesmo certeza quanto à ausência de dolo. Assim, se for o caso de desclassificação, incumbirá ao Tribunal do Júri operar a desclassificação, após avaliar todos os elementos probatórios produzidos.

Portanto, frente ao conjunto probatório dos autos, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para o juízo de admissibilidade da acusação – conforme fundamentação acima exposta –, inviável o acolhimento da tese de desclassificação alegada pela defesa, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinar o caso concreto e exarar seu veredito final.

Ainda, vale destaque que, neste momento processual, seria inadequado reconhecer-se eventual desclassificação do delito, como postulado pela Defesa dos réus, pois importa em apreciação do
animus necandi
que, como já referido, é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”

Nesse sentido, trago julgado da Corte da Cidadania em que assentado que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Da qualificadora do perigo comum
:

Com efeito, para a incidência da qualificadora do perigo comum é necessário que o meio utilizado possa resultar perigo comum a um número indefinido ou indeterminado de pessoas, como gás, fogo, veneno, explosão, etc.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt,
“[...] constata-se que o Código utiliza uma fórmula casuística inicial, exemplificando com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura e complementa com uma fórmula genérica, qual seja, 'ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum [...]”
[2]
.

O doutrinador completa afirmando que o legislador pretendeu aplicar a seguinte classificação:
“a) emprego de meio insidioso: veneno; b) emprego de meio cruel: fogo, tortura; c) emprego de meio de que possa resultar perigo comum: fogo e explosivo”
[3]
.

Nesse contexto, a qualidade comum dos meios citados é a imprevisibilidade do alcance do dano e o número de vítimas que podem ser eventualmente atingidas.

Diante do contexto fático dos autos e da narrativa ministerial, entendo que não é razoável admitir a incidência da qualificadora, porquanto difícil acreditar que dois disparos de arma de fogo pudessem causar danos de extensão imprevisíveis e com grande número de vítimas. Além disso, não há sequer confirmação de que haviam outras pessoas presentes no local e próxima do local dos tiros.

A propósito, em semelhante caso o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] O perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado - o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa ("ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum") - exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas.

2. Não é razoável admitir-se que a conduta imputada ao recorrido tenha ocasionado perigo comum, presumindo-se que os disparos efetuados poderiam causar dano de extensão imprevisível e com amplo número de vítimas atingidas. [...]”
(STJ, REsp 1351249/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017).

Desse modo, embora inegável que os tiros foram desferidos em local público, tal situação, isoladamente, não caracteriza a qualificadora.

Por tais razões, afasto do conhecimento dos jurados a qualificadora em análise.

Da qualificadora contra integrante de órgão de segurança
:

Ainda, no caso em tela, o juízo singular reconheceu a incidência da qualificadora do crime praticado contra policial militar, constante no art. 121, §2o, inc. VII, do CP, baseado nos relatos do próprio recorrente, bem como no da vítima e das testemunhas.

Desse modo, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora em questão, haja vista os disparos realizados pelo recorrente em direção do policial, devendo ser mantida a qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Com tais considerações, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para afastar a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2o, inciso III), permanecendo os demais termos da pronúncia.

É como voto.

[
1]
AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

[2]
Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Dos crimes contra a pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86-87.

[3]
Op. cit., p. 87.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1017190-44.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:

FABIO JUNIO BALDI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da pronúncia mantida pelo relator, Des. Paulo da Cunha.

Vejamos.

O recorrente
FABIO JUNIO BALDI
sustenta que, na data do fato “
já teria sido vítima de uma tentativa de furto, posteriormente, avistou um terceiro armado com o claro intuito de praticar um roubo, daí em diante o medo tomou conta, e quando percebeu a volta do terceiro armado, logo acionou os policiais e procurou abrigo no estabelecimento, se escondendo entre as prateleiras, pois estaria convicto que seria alvo de algo grave, um atentado contra sua vida e patrimônio [...] por estar escondido entre as prateleiras do estabelecimento, não teve como verificar se os policiais que havia chamado anteriormente, já teriam chegado, pois não conseguiu avistar as viaturas, nem ouvir o barulho da sirene, sendo assim, utilizou-se do único meio disponível, e, disparou sem rumo, com o intuito de afastar os seus agressores, para que então a polícia pudesse chegar e controlar à situação [...] logo quando percebeu a presença dos policiais, cessou totalmente os disparos e se entregou espontaneamente, sem oferecer resistência”.
Pede o provimento para a absolvição sumária em razão da
“legítima defesa putativa”
. Subsidiariamente, a impronúncia ou desclassificação de homicídio tentado para disparo de arma de fogo

(ID 103101623)
.

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, entendeu que
“não existe comprovação plena de que os disparos de arma de fogo desferidos pelo recorrente visavam repelir suposta ameaça praticada por terceiro desconhecido e nem mesmo que o recorrente desconhecia a presença dos agentes policiais no local [...] não se afigura viável, neste momento processual, a prolação de uma decisão absolutória sumária, pois isso requer a certeza cabal da não atuação do pronunciado, o que não se verificou no caso concreto [...] uma vez que a autoria delitiva do recorrente está sugerida nos autos”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas
.

Em 3.4.2021 [às 23h55min], o recorrente telefonou para serviço de emergência da polícia militar e noticiou que havia um
“indivíduo tentando furtar peças de seu caminhão”
(ID 103101515; ID 103101609-fls. 2; relatório de mídias – ID 103101561). Horas depois, o recorrente teria visto um motociclista [possivelmente armado] rondando seu caminhão; gritou por socorro e foi atendido por outro motorista [que também estava no pátio do posto] que o alertou que
“a moto está rondando”
; muito assustado, correu até loja do posto de combustível e efetuou disparos para
“afugentar os bandidos”
; quando percebeu que na verdade atirava contra os policiais, parou de atirar e se entregou (relatório de mídias - ID 103101581).

Frise-se que os policiais militares Amaury Batista de Freitas, Wellington Alves da Silva e Felipe Nunes Cordeiro, na fase judicial, foram uníssonos que o recorrente estava muito assustado e gritando por socorro; adentrou na loja do posto de combustível e efetuou disparos; logo em seguida, cessaram os disparos e o recorrente
“saiu da loja com as mãos para cima”
(relatório de mídias - ID 103101571).

Anote-se que a versão do recorrente é confirmada, sob o contraditório judicial, pelos policiais militares.

A absolvição sumária, pela legítima defesa putativa, possui como requisito a existência de prova convincente
“
de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”
(TJMT, N.U 0000347- 47.2010.8.11.0019).

A versão do recorrente, confirmada em Juízo pelos policiais militares, configura elemento suficiente de convicção sobre a legítima defesa putativa, sobretudo porque o temor de um roubo [ou latrocínio] era perfeitamente justificável pela tentativa de furto que acabara de sofrer, consideradas as circunstâncias do fato, tais como horário, local e risco social decorrente da violenta realidade das ruas.

Em situação semelhante, esta e. Câmara recentemente decidiu:

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(RSE N.U 1015191-56.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.12.2021)

Noutro giro, o recorrente não ostenta qualquer outro registro criminal (ID 103101450; ID 103101477) e em novembro de 2020 [quatro meses antes do fato] uma campanha nacional do Serviço Social de Transportes (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes (Senat) alertava motoristas de transportes de cargas sobre os riscos de roubo de cargas, revelando a ocorrência de
“18.300 roubos de cargas em rodovias, causando prejuízos de R$ 1,4 bilhão ao setor”
(disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/campanha-nacional-alerta-caminhoneiros-sobre-roubo-de-cargas
), a denotar plausibilidade em seu temor de ser vitimado por crime patrimonial.

Nesse quadro, reconhece-se que o fato imputado ao recorrente foi praticado em legítima defesa putativa, a ensejar sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Em relação ao crime conexo [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da Lei 10.826/03-], o qual não foi objeto deste recurso, compete submetê-lo a um dos Juízos Criminais da Comarca de Rondonópolis para processamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Transitado em julgado este acórdão,
DEVOLVAM-SE
os autos à Comarca de Rondonópolis para persecução penal do crime conexo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar o voto divergente do 1o Vogal, Des. Marcos Machado, a fim de
dar provimento
ao recurso para absolver sumariamente o recorrente com relação ao crime doloso contra a vida, considerando as peculiaridades da situação em exame, devendo o feito prosseguir na instância de origem com relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022